Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-30.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-30.2020.8.14.0066

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: COSME JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez acidentária a trabalhador rural, diante do reconhecimento de incapacidade total e permanente para atividades laborais, evidenciada por laudo pericial e pelas condições pessoais, sociais e econômicas do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, ou se caberia apenas auxílio por incapacidade temporária, considerando-se a possibilidade ou não de reabilitação profissional, à luz do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, sem viabilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. A perícia judicial reconheceu lombociatalgia crônica de origem ocupacional, com incapacidade total e multiprofissional para a atividade rural, sendo inviável a reinserção do autor em outras funções, diante de sua baixa escolaridade e histórico restrito a atividades braçais.

5. A possibilidade abstrata de reabilitação não se sustenta diante das condições concretas do segurado, não bastando apenas o diagnóstico médico, mas também as limitações sociais, econômicas e profissionais.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de análise global das condições do segurado, admitindo-se a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de eventual capacidade residual, se esta não se traduz em efetiva possibilidade de reinserção laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da aposentadoria por invalidez depende da verificação de incapacidade total e permanente para o trabalho, sendo imprescindível a análise das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado, e não apenas o diagnóstico clínico.

2. A mera possibilidade teórica de reabilitação não afasta o direito ao benefício quando, no caso concreto, restar demonstrada a inviabilidade de reintegração ao mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; CF/1988, art. 201, I; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0806781-20.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800399-30.2020.8.14.0066, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Uruará, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário movida por Cosme Jesus Santos em face do próprio Instituto.

A peça inicial narra que a parte autora, , sofreu acidente ou doença ocupacional que resultou em lombociatalgia crônica, sendo reconhecida sua incapacidade para o labor rural habitual.

O autor destacou que dependia exclusivamente das atividades rurais para sua subsistência, e que após perícia administrativa do INSS, o benefício de auxílio-doença (espécie acidentária) foi cessado sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa.

No entanto, sustentou que permaneceu impossibilitado de trabalhar, encontrando-se sem condições de exercer qualquer atividade rural, em razão das limitações físicas comprovadas por laudos médicos e exames de imagem.

Assim, postulou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, diante da constatação de incapacidade total e permanente.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Desse modo, percebendo a presença dos pressupostos legais, notadamente convencido da completa e permanente incapacidade da parte autora para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta subsistência, entendo que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

Por fim, pertinente consignar critérios para melhor direcionar a futura execução e o faço com base em consolidado entendimento jurisprudencial.

O benefício a ser concedido/restabelecido é a aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do art. 42 e ss. da Lei 8.213/91.

Quanto ao termo inicial do benefício, fixo a data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio doença (06/12/2018 – ID. Num. 18976758 - Pág. 2).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS:

Em conformidade com disposto no julgamento do RE 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral restou reconhecida (Tema 810), bem como a Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), consigno os critérios gerais de aplicação da correção monetária e juros moratórios, os quais devem ser acomodados ao que se aplicar no caso concreto. Neste sentido: Apelação/remessa necessária nº 1027775-76.2021.8.26.0053, 16ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 19/03/2022, p. 19/03/2022, TJ/SP; Apelação/remessa necessária nº 1028295-07.2019.8.26.0053, 17ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 18/03/2022, p. 18/03/2022, TJ/SP.

A CORREÇÃO MONETÁRIA incidirá pelo:

a) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810/STF) até o dia 08/12/2021.

Quanto aos JUROS DE MORA:

b) A contar de 30/06/2009 até o dia 08/12/2021, os juros incidirão, uma única vez até o efetivo pagamento, com base nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

A partir do dia 09/12/2021, JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Nos moldes da Súmula 204 do STJ, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação/contestação válida (23/05/2019 – ID. Num. 17757922 - Pág. 18). A correção monetária incidirá da data de vencimento de cada parcela devida.

A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.

Consigne-se ser devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória.

Os valores pagos no período, a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade ou mesmo título, deverão ser compensados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Sem custas e honorários por força dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/054.

Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) COSME JESUS SANTOS, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença 23/05/2019 – ID. Num. 17757922 - Pág. 18) compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, na forma da fundamentação supra.”

Inconformado com a sentença, o INSS interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, que a decisão de primeiro grau divergiu do conjunto probatório dos autos, sobretudo do laudo pericial, que teria atestado incapacidade apenas temporária do autor.

Nas razões recursais, sustentou que a perícia judicial indicou a possibilidade de reabilitação do segurado para atividades compatíveis, devendo ser mantido, no máximo, o auxílio por incapacidade temporária, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, e não aposentadoria por invalidez.

O recorrente destacou que a sentença condicionou a cessação do benefício à submissão obrigatória do segurado a programa de reabilitação profissional, o que, segundo o INSS, seria descabido, pois tal imposição afrontaria os artigos 59, 62 e 101 da Lei nº 8.213/91 e os artigos 156 e 375 do Código de Processo Civil, além de contrariar precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ressaltou, ainda, que a legislação prevê a necessidade de o segurado ser submetido a reabilitação apenas quando há incapacidade temporária para a atividade habitual, sendo necessária a distinção entre incapacidade temporária e permanente.

Aduziu que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, apenas a incapacidade permanente enseja a concessão de aposentadoria por invalidez, enquanto a incapacidade temporária justifica apenas o auxílio-doença.

Defendeu, assim, a reforma integral da sentença, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, restabelecendo-se apenas o auxílio por incapacidade temporária, com a devida submissão do segurado à reabilitação profissional.

Não foi apresentada contrarrazões pelo recorrido, embora intimado do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e, conforme se depreende dos registros, não opinou quanto ao mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, diante da constatação de incapacidade total e permanente para o exercício da atividade rural, reconhecendo a inviabilidade de reabilitação profissional para outra função, nos termos do laudo pericial e do conjunto probatório.

Inicialmente, cabe destacar que a sentença apreciou adequadamente a prova dos autos, valendo-se especialmente do laudo pericial médico, do histórico laboral do autor e de suas condições pessoais, sociais e econômicas.

Conforme restou assentado, o autor é trabalhador rural, com escolaridade elementar e histórico profissional restrito a atividades braçais.

A perícia judicial foi categórica ao atestar a existência de lombociatalgia crônica, de origem ocupacional, causando incapacidade multiprofissional e permanente para a atividade habitual, com data de início dos sintomas e incapacidade a partir de outubro de 2017.

O INSS, ora recorrente, sustenta que a incapacidade seria temporária e que haveria possibilidade de reabilitação profissional, alegando que a sentença teria extrapolado o conteúdo do laudo pericial ao conceder aposentadoria por invalidez acidentária.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, o laudo pericial aponta que, embora exista possibilidade teórica de reabilitação, a possibilidade se encontra condicionada a diversos fatores, como boa reeducação, readaptação funcional e compatibilidade de vagas, os quais, diante da realidade concreta do autor, revelam-se ineficazes.

O autor não possui formação técnica ou experiência fora do labor rural, estando inserido em contexto social e econômico de baixa escolaridade e poucas oportunidades de reinserção em atividades compatíveis com suas limitações.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive nos precedentes citados pela sentença, é no sentido de que a análise da possibilidade de reabilitação deve ser feita considerando-se, para além do diagnóstico médico, as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado.

Ademais, como bem pontuou a sentença, não basta a mera existência abstrata de capacidade residual. É imprescindível avaliar, de forma concreta, se o segurado tem condições reais de recolocação no mercado de trabalho, o que, no presente caso, não se verifica.

A incapacidade, tal como reconhecida, é total e multiprofissional para qualquer atividade de baixa complexidade, sendo a reabilitação mera hipótese abstrata, desacompanhada de efetiva possibilidade no contexto apresentado pelo autor.

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte de justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE ALIADA à IDADE AVANÇADA E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez a segurado portador de doenças permanentes e progressivas que o incapacitam para o trabalho de soldador. A perícia indicou a possibilidade de reabilitação profissional em área diversa da que laborava, desde que não houvesse sobrecarga da coluna cervical. A sentença de primeiro grau entendeu pela concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao autor, ou se seria suficiente a concessão de auxílio por incapacidade temporária, conforme sustentado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42, da Lei nº 8.213/91, exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação.

4. No caso, o autor possui idade avançada (65 anos), patologias graves e baixo nível de qualificação, dificultando sua reintegração no mercado de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial que considera, além da capacidade física, os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado.

5. Conclui-se, portanto, que, apesar da perícia apontar a possibilidade de reabilitação, as condições pessoais do segurado tornam inócua tal medida, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806781-20.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

“Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIOECONÔMICAS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. IDADE AVANÇADA E INCAPACIDADE LABORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Carlos Alberto Brandão da Fonseca para reformar sentença proferida pela autoridade de 1º grau e julgar procedente Ação Previdenciária, concedendo-lhe aposentadoria por invalidez. O INSS sustenta ausência de laudo pericial e inércia do autor quanto à produção da prova técnica, o que impediria a comprovação da incapacidade para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado sem laudo pericial conclusivo, com base em sua idade avançada, baixa escolaridade, dores incapacitantes e condições socioeconômicas desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez exige a comprovação de três requisitos: qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. Embora os laudos médicos anexados aos autos não sejam conclusivos quanto à incapacidade laboral, é possível reconhecer o direito ao benefício quando as condições pessoais, como idade avançada (71 anos), baixa qualificação e dor crônica grave (artrose), inviabilizam a reabilitação profissional.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de elementos extrapericiais – como aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais – para a concessão do benefício, mesmo diante de incapacidade parcial.

6. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a análise da incapacidade deve considerar o contexto pessoal do segurado, e que a reabilitação em tais casos revela-se inócua e impraticável.

7. Mantém-se a decisão agravada, que concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez, diante do conjunto probatório e da situação concreta do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da aposentadoria por invalidez pode ser fundamentada na combinação de incapacidade parcial com condições pessoais e socioeconômicas que inviabilizem a reabilitação do segurado.

2. É prescindível a existência de laudo pericial conclusivo quando outros elementos dos autos, em consonância com a jurisprudência dominante, evidenciam a impossibilidade de retorno ao trabalho.

3. A idade avançada, as dores crônicas e a baixa escolaridade são fatores que, analisados em conjunto, podem justificar a concessão do benefício por incapacidade permanente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013, DJe 21.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0806781-20.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005305-48.2017.8.14.0116 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor à aposentadoria por invalidez acidentária, nos moldes do art. 42 da Lei nº 8.213/91, diante da incapacidade total e permanente, da impossibilidade de reabilitação profissional concreta, e da finalidade protetiva do sistema previdenciário. Mantenho integralmente os fundamentos e a solução adotados pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025